Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM FOLHA. SUSPENSÃO. PANDEMIA POR CORONAVÍRUS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. FILIADOS. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17, do CPC). Entidades sindicais podem atuar como substitutos processuais dos sindicalizados, independentemente se a ação é de natureza individual ou coletiva, sendo necessário somente que exista direito homogêneo da categoria. A substituição advém de norma constitucional, conforme dispõe o artigo 8o, inciso III: “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”, bem como do artigo 3o da Lei no 8.073/90. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. À declaração de pandemia em relação ao COVID-19, somou-se a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial.
3. A teoria da imprevisão estabelece a possibilidade de revisão das condições contratuais quando, por motivo imprevisível e extraordinário, tornar-se desproporcional no momento da execução.
4. É certo que a pandemia se caracteriza como um acontecimento extraordinário e imprevisível. Entretanto, não impôs uma extrema vantagem aos servidores substituídos pelo autor, nos contratos de empréstimos consignados em folha celebrados com instituição financeira.
5. Os servidores públicos, ao contrário de empregados da iniciativa privada, nãosofreram nenhuma medida de redução dos seus vencimentos ou remuneração, de modo a justificar a adoção de medida de alívio quanto ao cumprimento de suas obrigações para com terceiros.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.